Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702442-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA ALVARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CELIA MARIA ALVARES DOS SANTOS à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal ao imediato fornecimento de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA à agravante, nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante, que tem 45 anos de idade, foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID – C50) e aguarda, desde 01/12/2023, data de inserção da solicitação no SISREG III, a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, cuja classificação de risco é vermelho-emergência. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ressalvando posterior análise após a apresentação da contestação. É o breve relatório. DECIDO. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Importa ressaltar que para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa, em consonância com os artigos 1.o, III, e 5o, caput, da CF. Ademais, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei no 12.732, de 22 de novembro de 2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. No caso, a agravante foi incluída no sistema de regulação em 01/12/2023, possuindo classificação de risco vermelho-emergência e, consoante resposta da Central de Regulação Ambulatorial, em 06/12/2023 estavam sendo agendados os pedidos inseridos em 29/11/2023 para a mesma prioridade clínica. Embora a classificação de risco indicada, o pleito da agravante não se enquadra em exceção apta a justificar o atendimento em prazo inferior ao legal. Com efeito, inexiste no laudo médico exibido indicação da necessidade de atendimento imediato ou de excepcional risco de vida, a justificar tratamento diferenciado dos demais usuários do sistema de saúde com a mesma classificação de risco. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.